Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENO NA SEDE DA EMPRESA SEM RESSALVAS. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a citação postal entregue no endereço da empresa e recebida por pessoa que não declarou ausência de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal encaminhada ao endereço constante do contrato social e recebida por pessoa que não apresenta ressalva possui presunção de validade conforme a jurisprudência do STJ.
4. A agravante não produziu prova capaz de afastar a presunção de validade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento
A citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz ressalva quanto à ausência de poderes é válida.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no AREsp 325.444/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016.